Tribunal: TJBA
Processo: 8071507-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071507-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS SANTOS PERDIGAO Advogado(s): ANA CAROLINA DE JESUS SANTOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO TÉCNICO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO PRÉ-ADMISSÃO EM RAZÃO DE ESCOLIOSE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A RESTRIÇÃO FUNCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Carlos Santos Perdigão contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, objetivando a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame médico pré-admissional do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 04/2022, para o cargo de Perito Técnico de Polícia Civil, em razão de diagnóstico de escoliose. O Impetrante alega possuir laudos médicos que comprovam sua plena aptidão física e contesta a ausência de motivação concreta no ato administrativo de exclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do mandado de segurança como via própria para o controle de legalidade do ato administrativo impugnado, diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) analisar a legalidade e razoabilidade da exclusão do candidato do concurso público, à luz da motivação apresentada para a inaptidão decorrente de escoliose. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo que exclui candidato de concurso público por inaptidão médica, quando a controvérsia recai sobre aspectos jurídicos do ato, como a legalidade, motivação e razoabilidade, sem necessidade de dilação probatória. A Administração Pública pode exigir aptidão física para o exercício de cargo público, mas deve fundamentar de forma específica como a condição clínica identificada impede o desempenho das funções do cargo, sob pena de violação aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade. A simples menção a "escoliose" como causa da inaptidão, sem especificar tecnicamente a repercussão funcional da condição no exercício das atividades do cargo de Perito Técnico, constitui motivação genérica e insuficiente. Laudos médicos e fisioterápicos apresentados pelo Impetrante, firmados por especialistas, atestam a plena aptidão física e ausência de limitações funcionais decorrentes da escoliose, constituindo prova pré-constituída idônea. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de provas robustas em sentido contrário, notadamente quando os documentos oficiais não indicam, com precisão, a incapacidade funcional alegada. O histórico funcional do Impetrante como servidor público desde 2011, sem registros de inaptidão, e a aprovação em exame médico anterior para o mesmo cargo, reforçam sua aptidão e demonstram a desproporcionalidade da exclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071507-30.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS SANTOS PERDIGAO e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator.